Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR. MARCHA À RÉ. INDENIZAÇÃO NO VALOR DA EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Ainda, em saídas de estacionamento, a prudência do condutor na observância dos retrovisores é um dever indispensável.

2. Na hipótese dos autos, vê-se que o recorrido deu marcha à ré em seu veículo sem olhar devidamente pelos retrovisores, lançando uma surpresa àquele que circulava pela via principal.

3. Uma vez demonstrada a existência dos prejuízos, a condenação ao ressarcimento destes é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.

4. Neste prisma, a responsabilidade civil abrange a reparação dos danos verificados no veículo, cuja valoração para fins de ressarcimento deve observar as provas dos autos e, conforme o caso, as regras da experiência comum e da equidade, consoante autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95.

5. Na hipótese, a fixação deve ser feita com base no menor orçamento apresentado pelo autor/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, Art. 944), não importando se o conserto foi sido feito em sua própria oficina, uma vez que o valor está de acordo com os demais orçamentos apresentados, sobretudo porque o recorrente tentou composição amigável anteriormente com o recorrido.

6. Assim, em razão da responsabilidade da parte ré pelo acidente entre os veículos e da congruência entre os orçamentos e nota apresentados, cabível a condenação da parte ré no valor total do prejuízo causado.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.